Tribunal: TJES
Processo: 0003216-94.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003216-94.2019.8.08.0004

APELANTE:
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. ALTERAÇÃO NO VALOR DAS CONTAS DE ÁGUA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DAS PROVAS PARA DESLINDE DA DEMANDA. APURAÇÃO TÉCNICA NÃO PODE SE SOBREPOR A REGRAS DE EXPERIÊNCIA. RELATÓRIO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. O ponto sobre o qual a Apelante se insurge exige uma análise técnica sobre eventual vício no hidrômetro ou no próprio local do imóvel que justificassem algum erro na leitura, o que não foi feito.

2. Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiza-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

3. A aplicação das regras de experiência só se mostra possível desde que sejam relativas a conhecimentos gerais de um homem médio, como fatos cotidianamente ocorridos em situações próximas, no entanto, a experiência do julgador não deve se sobrepor na hipótese de haver quaisquer questões mais aprofundadas que exigem o conhecimento técnico por um profissional.

4. Inadmissibilidade do relatório técnico apresentado pela Apelada, pois produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

5. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003216-94.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA e outros
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003216-94.2019.8.08.0004

APELANTE:
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA
contra a r. sentença de fls. 78/78-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito” ajuizada pela Apelante em desfavor de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
.

Em suas razões recursais (fls. 227/235), afirma a Apelante que pagava uma conta de água que variava entre 9,3 (nove vírgula três) e 12 (doze) metros cúbicos e água, pagando uma taxa mensal de consumo mínimo, contudo, foi surpreendida com valores exorbitantes de 184 (cento e oitenta e quatro) e 114 (cento e quatorze) metros cúbicos de água relativos aos meses de agosto e setembro de 2018.

Sustenta que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais sob o fundamento de que não houve prova mínima dos seus argumentos, entretanto, o relatório apresentado pela Apelada em contestação é cópia digitalizada e parcial do processo administrativo, não constando a identificação do servidor que realizou a inspeção.

Defende que as fotos acostadas pela Apelada são montagens e não é possível identificar se são condizentes com o imóvel em questão.

Argumenta que foi invertido o ônus da prova, de modo que a Apelada deveria comprovar que não houve problemas no hidrômetro em questão, o que não ocorreu, devendo ser aplicado o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões apresentadas às fls. 89/95, na qual o Apelado defende a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 07/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003216-94.2019.8.08.0004

APELANTE:
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA
contra a r. sentença de fls. 78/78-v, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Ação Revisional de Débito c/c Repetição de Indébito” ajuizada pela Apelante em desfavor de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

- CESAN
.

Em suas razões recursais (fls. 227/235), afirma a Apelante que pagava uma conta de água que variava entre 9,3 (nove vírgula três) e 12 (doze) metros cúbicos e água, pagando uma taxa mensal de consumo mínimo, contudo, foi surpreendida com valores exorbitantes de 184 (cento e oitenta e quatro) e 114 (cento e quatorze) metros cúbicos de água relativos aos meses de agosto e setembro de 2018.

Argumenta que a concessionária Apelada não comprovou a regularidade na medição do consumo de água, pois o relatório apresentado não possui informações de quem realizou a inspeção, além de não ser possível identificar o imóvel pelas fotos acostadas aos autos.

A Apelada, por sua vez, alega, basicamente, que não houve falha na prestação dos serviços, pois o aumento do consumo decorreu de vazamento ocorrido na residência da Apelante.

Pois bem. A controvérsia reside na regularidade da medição do hidrômetro pela Apelada, tendo a sentença sido julgada improcedente por falta de provas nesse sentido, contudo, a questão exige prova técnica para elucidar eventual falha no aparelho.

Verifica-se que a sentença foi proferida nos seguintes termos:

[...] É o relatório. Decido.

Requer a parte autora a revisão das faturas do mês de setembro de 2018.

A pretensão autoral, entretanto, não merece acolhimento. Não há prova mínima por parte do consumidor de suas alegações, como por exemplo, a inexistência de vazamento interno. Por outro lado, não me parece existir indícios de defeito no aparelho medidor. E, ainda, a Cesan comprova que o consumo exorbitante decorreu de um vazamento interno, que foi consertado pela parte autora, conforme se verificou da inspeção realizada no local. Assim, não há que se falar em falha na prestação do serviço, considerando a responsabilidade do consumidor por defeitos internos.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. [...]

Ocorre que, respeitosamente, o ponto sobre o qual a Apelante se insurge exige uma análise técnica sobre eventual vício no hidrômetro ou no próprio local do imóvel que justificassem algum erro na leitura, o que não foi feito.

Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiza-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

Diante de controvérsia sobre problemas técnicos no hidrômetro, mostra-se necessária a determinação de prova pericial para melhor apuração dos fatos, ainda que de ofício pelo magistrado, conforme regra autorizativa citada acima. Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ISSQN. MAR TERRITORIAL. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL. FALTA DE PROVA PARA SEGURA COMPOSIÇÃO DA LIDE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Segundo o artigo 156, caput, do CPC, vê-se a obrigação imposta ao magistrado de ser assistido por alguém capacitado quando a prova do fato depender de conhecimento técnico específico. 2. Sobretudo a partir do momento em que o próprio juízo a quo reconhece tal necessidade, indispensável se faz a figura do perito judicial. 3. Uma sentença proferida sem o devido respaldo de perícia imprescindível para o deslinde do feito acaba por configurar uma decisão nula. 4. Uma vez constatada pelas partes e pelo próprio magistrado a necessidade da perícia para o deslinde da controvérsia e, uma vez já deferida a sua produção, não pode o julgador, sem oportunizar a manifestação da parte prejudicada, julgar a lide e deixar de produzir a devida prova técnica, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 5. Sentença anulada de ofício. (TJES; AC 0012635-36.2014.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 04/07/2022; DJES 21/07/2022)

[...] 4) A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça. 5) De acordo com o art. 371 do CPC o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, cabendo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. (art. 370 do CPC). 6) Impõe-se a anulação da sentença, determinando-se a produção de prova pericial. 7) Recurso provido. (TJES; Apl 0007962-14.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Ademais, não se mostra possível a conclusão técnica de inexistência de defeito no aparelho medidor sem um exame acurado por um profissional. Convém ressaltar, nesse ponto, que, nos termos do artigo 375 do Código de Processo Civil, "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

Assim, a aplicação das regras de experiência só se mostra possível desde que sejam relativas a conhecimentos gerais de um homem médio, como fatos cotidianamente ocorridos em situações próximas, no entanto, a experiência do julgador não deve se sobrepor na hipótese de haver quaisquer questões mais aprofundadas que exigem o conhecimento técnico por um profissional.

Esclareça-se, ainda, que, apesar de a Apelada ter apresentado suposto relatório técnico sobre o imóvel, trata-se de documento unilateral e inexistem informações sobre a participação da Apelante no exame realizado, sendo, portanto, análise que nem foi produzida sob o crivo do contraditório.

Assim, a unilateralidade da conduta da concessionária não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida, devendo o alegado vício na unidade consumidora ser apurado com a participação do consumidor, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em situações semelhantes sobre relatórios de concessionária de energia elétrica, este Egrégio Tribunal de Justiça e esta Primeira Câmara Cível possuem entendimentos reiterados acerca da imprestabilidade da prova de comprometimento do medidor se produzida unilateralmente pela prestadora, devendo, portanto, também ser aplicável o entendimento por analogia a casos como das concessionárias de serviços públicos de água e saneamento, como o dos autos (Nesse sentido, ver:

TJES; AC 0000818-77.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022; TJES; AC 0010704-22.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021).

Diante do exposto, reconheço de ofício a nulidade da sentença, para que os autos retornem à origem a fim de que seja produzida a prova pericial necessária ao deslinde da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003216-94.2019.8.08.0004

APELANTE:
MARIA LEZY SIQUEIRA DE ALMEIDA

APELADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS. ALTERAÇÃO NO VALOR DAS CONTAS DE ÁGUA. ALEGADA IRREGULARIDADE NA LEITURA DO HIDRÔMETRO. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DAS PROVAS PARA DESLINDE DA DEMANDA. APURAÇÃO TÉCNICA NÃO PODE SE SOBREPOR A REGRAS DE EXPERIÊNCIA. RELATÓRIO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. O ponto sobre o qual a Apelante se insurge exige uma análise técnica sobre eventual vício no hidrômetro ou no próprio local do imóvel que justificassem algum erro na leitura, o que não foi feito.

2. Incumbe ao juiz, destinatário das provas, determinar as provas necessárias ao seu convencimento, podendo, inclusive, realiza-las de ofício para melhor elucidação dos fatos, na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o artigo 156 da legislação processual prevê que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

3. A aplicação das regras de experiência só se mostra possível desde que sejam relativas a conhecimentos gerais de um homem médio, como fatos cotidianamente ocorridos em situações próximas, no entanto, a experiência do julgador não deve se sobrepor na hipótese de haver quaisquer questões mais aprofundadas que exigem o conhecimento técnico por um profissional.

4. Inadmissibilidade do relatório técnico apresentado pela Apelada, pois produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório.

5. Sentença anulada de ofício.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de marços de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos do voto da Relatora.